Tribunal: TCU
Processo: 024.097/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 430/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de concessão de pensão militar, emitidos pelo Comando da Marinha e submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a unidade técnica identificou que o posto ou graduação utilizado como referência para o cálculo dos proventos de pensão é superior ao posto ou graduação ocupado pelos instituidores quando estavam na ativa; Considerando que, após análise, verificou-se que os instituidores preenchiam os requisitos legais necessários para a passagem à inatividade com proventos calculados com base no grau hierárquico imediatamente superior, por contarem com mais de 30 anos de serviço na data da transferência para a reserva remunerada; Considerando que a divergência apontada no tempo de serviço militar averbado em um dos atos foi devidamente esclarecida pelo gestor de pessoal mediante a apresentação de documento oficial, não subsistindo óbice ao registro; Considerando que as inconsistências detectadas não geram reflexos financeiros indevidos no momento da análise e que o registro com ressalva é o encaminhamento adequado para consignar que o benefício deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação verificado por este Tribunal; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023, em registrar com ressalva os atos em análise de concessão de pensão militar. 1. Processo TC- Processo 024.097/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline de Miranda Silva Calliocane (XXX.513.907-XX); Barbara Ribeiro Ramos (XXX.676.737-XX); Elaine Rubim de Souza (XXX.505.587-XX); Fatima Rubim do Valle (XXX.454.947-XX); Jucara Nicolau Ramos (XXX.820.257-XX); Marlon Pagliasse Vanelli Caliocane (XXX.006.397-XX); Maryellen Lira Caliocane (XXX.764.437-XX); Neiva Figueredo Pinto (XXX.792.037-XX); Valeria Souza Ramos da Silva (XXX.780.717-XX); Veronica Souza Ramos de Carvalho (XXX.128.157-XX); Vitoria de Souza Ramos da Silva (XXX.993.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.